Tribunal: TJDFT
Processo: 0700916-90.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700916-90.2020.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOÃO PEDRO PIRES ARAUJO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Indefiro o pedido de realização de sustentação oral (ID 25759923), porquanto o recurso em julgamento - embargo de declaração - não está previsto nas hipóteses taxativas do artigo 937, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator